Tribunal: TJES
Processo: 5023843-57.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023843-57.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMUNDO SOUZA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. COMPRAS E SAQUES EFETUADOS NO CARTÃO. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. COBRANÇAS LEGÍTIMAS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5023843-57.2023.8.08.0048

Recorrente: EDMUNDO SOUZA

Recorridos: BANCO BMG S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 8662932).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDMUNDO SOUZA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que, entabulou negócio jurídico com o banco recorrido, acreditando tratar-se de um contrato de empréstimo consignado, quando, na verdade, houve a contratação de um cartão de crédito na modalidade consignada, informações que não lhe foram repassadas/esclarecidas no ato da contratação. Em razão da improcedência de seus pleitos, pleiteia o recorrente pela reforma da sentença
.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Com efeito, consoante enfatizado pelo juízo de origem, o banco recorrido logrou êxito em provar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do recorrente, em observância ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC, isto porque, na situação em apreço, este (recorrente) não apenas recebeu o cartão de crédito consignado, como também efetivamente o utilizou na modalidade saque e compras, conforme faturas acostadas pelo recorrido em conjunto com a sua defesa (ID’s 8662905 a 8662912).

Em sendo assim, por meio das faturas juntadas na peça de resposta, é possível visualizar saques e compras efetuadas pelo recorrente ao longo da relação jurídica, o que evidencia que tinha conhecimento suficiente sobre as especificidades da contratação.

Por fim, ainda que se alegue que o consumidor/recorrente não compreendeu o contrato, deveria o mesmo, ao receber o cartão de crédito, tê-lo recusado, ou demonstrado, de algum modo, desinteresse na sua utilização, o que não ocorreu, já que efetuou o desbloqueio e efetivamente o utilizou.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDMUNDO SOUZA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)